Tribunal: TJMT
Processo: 1005939-79.2019.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 525 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS. EMBARGOS DAS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Agreda Breus Ceretta - ME e Heloizo Motta Ramos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005939-79.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HELOIZO MOTTA RAMOS - CPF: 340.263.041-91 (RECORRIDO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), GILNEI CERETTA - CNPJ: 11.725.680/0001-27 (RECORRIDO), GILNEI CERETTA - CPF: 032.850.259-64 (RECORRIDO), AGREDA BREUS CERETTA - CNPJ: 19.194.504/0001-18 (RECORRENTE), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), GILNEI CERETTA - CNPJ: 11.725.680/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GILNEI CERETTA - CPF: 032.850.259-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

N. Recurso:
1005939-79.2019.8.11.0006.

Embargante/Embargada:
AGREDA BREUS CERETTA - ME.

Embargado/Embargante:
HELOIZO MOTTA RAMOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 525 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS.
EMBARGOS DAS PARTES CONHECIDOS E REJEITADO
S.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Agreda Breus Ceretta - ME e Heloizo Motta Ramos contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso da executada, mantendo sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de ausência de garantia integral do Juízo.

A embargante Agreda alegou erro de premissa e omissão no acórdão, sustentando que não apresentou embargos à execução e que não houve bloqueio de valores em seu nome, invocando o art. 525 do CPC.

O embargante Heloizo apontou omissão quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática e omissão ao aplicar o Enunciado 117 do FONAJE à hipótese de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Lei nº 9.099/95; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A decisão embargada analisou expressamente a ausência de garantia integral do Juízo como fundamento da manutenção da sentença de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, com base na aplicação do Enunciado 117 do FONAJE, o qual exige penhora prévia para apresentação de embargos à execução no Juizado Especial.

A aplicação subsidiária dos arts. 525 e 914 do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais não é admissível quando há disciplina específica na Lei nº 9.099/95, como ocorre nos artigos 52 e 53, que condicionam a oposição de embargos à execução à prévia penhora.

A alegação de que os valores bloqueados recaíram apenas sobre terceiro (Gilnei Ceretta) não afasta a exigência de garantia integral para apreciação da impugnação apresentada pela executada, pois não houve penhora suficiente para garantir o juízo.

A questão da gratuidade de justiça foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que manteve sua concessão por ausência de prova de modificação da situação financeira da parte beneficiária, afastando, assim, qualquer omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de penhora que garanta integralmente o juízo inviabiliza a análise de impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 117 do FONAJE.

Não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais a regra do art. 525 do CPC que dispensa a prévia garantia do juízo para impugnação ao cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada nem à reavaliação de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 41, 48, 52 e 53; CPC, arts. 98, 99, 525, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Agreda Breus Ceretta - ME e Heloizo Motta Ramos
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pela executada/reclamada,
mantendo
a sentença singular que julgou
improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença,
por fundamento diverso
,
diante da ausência de garantia integral do Juízo pela parte executada.

Irresignada, a embargante

Agreda Breus Ceretta - ME

opõe embargos de declaração, visando sanar suposto erro de premissa fática e omissão existente no acórdão embargado.

Sustenta que, em nenhum momento da tramitação processual, a embargante/executada apresentou embargos à execução. Ademais, afirma que nenhum valor lhe foi bloqueado, razão pela qual não se aplicaria, ao menos em relação à embargante, o Enunciado nº 117 do FONAJE.

Alega, ainda, que a fase processual em análise se refere à impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, não se exige a prévia garantia do Juízo para o seu oferecimento.

Pontua, igualmente, que o valor penhorado recaiu exclusivamente sobre o patrimônio de
Gilnei Ceretta
, único legitimado a opor embargos à execução.

Por sua vez, o embargante
Heloizo Motta Ramos
aponta omissão no acórdão embargado, porquanto não houve manifestação expressa quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita, a seu ver, indevidamente concedida à parte recorrente.

Ao final, requerem a alteração do julgado.

O embargado
Heloizo Motta Ramos

apresentou contrarrazões no ID 281806356, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

Não houve apresentação de contrarrazões pela embargada
Agreda Breus Ceretta - ME,
apesar de devidamente intimada, conforme certidão lançada no ID 288867375
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
Inicialmente,
afasto
a alegação de deserção recursal, uma vez que a recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme decisão proferida no ID 263828328, não havendo elementos que indiquem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ademais, a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

(...)

No ID 263828306, em 11/06/2023, a executada Agreda Breus Ceretta – ME apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa e passiva, nulidade da citação e violação ao devido processo legal, em razão da ausência de intimação acerca do cumprimento da sentença.

A parte executada, no ID 263828313, manifestou nos autos, arguindo, preliminarmente, a intempestividade da impugnação do cumprimento de sentença, sob o argumento de que foi apresentada fora do prazo estabelecido no art. 525,
caput
, do Código de Processo Civil.

No ID 263828314, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução, com a intimação dos executados para efetuarem o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará para o levantamento dos valores bloqueados nos autos.

O microssistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei nº 9.099/95, que assim dispõe:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até
quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º
Efetuada a penhora
,
o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (
art. 52, IX
), por escrito ou verbalmente.

(...)

Desse modo,
os embargos à execução não comportam análise, em razão da ausência de garantia integral do Juízo
. (destaquei)

(...).

Dessa forma, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que as embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelas partes visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ressalte-se que a preliminar de deserção recursal, alegada em contrarrazões pelo recorrido/exequente, foi expressamente afastada, conforme consignado no acordão embargado (ID 275891856). Logo, não há que se falar em omissão.

Por outro lado, vê-se que a parte embargante/executada não apresentou a
garantia integral do Juízo
para viabilizar a análise da impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se a afirmar que o montante penhorado nos autos recaiu,
exclusivamente
, sobre o patrimônio do executado
Gilnei Ceretta
, nos valores de
R$ 1.142,69 e R$ 514,12
(IDs 263828280 e 263828300).

Desse modo,
não houve penhora do valor integral da execução
, tendo em vista que o montante da dívida é de R$ 11.271,60 (onze mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos), conforme demonstrado nos cálculos apresentados pelo exequente (ID 263828275).

Nesse contexto, o Enunciado 117 do FONAJE dispõe: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Consigno, ainda, que, embora o Código de Processo Civil preveja expressamente a possibilidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914),
tais disposições não se aplicam ao sistema dos Juizados Especiais, em razão da existência de regramento específico previsto nos artigos 52 e 53 da Lei n.º 9.099/95.

Ademais, não há lacunas que justifiquem a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao caso dos autos, razão pela qual inexiste vício a ser sanado por meio dos presentes embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025